Tribunal: STF
Processo: ARE 1172505
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE.



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator. É desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. Os embargos de divergência não apresentam o indispensável cotejo analítico entre os precedentes invocados e o caso concreto.



    3. Os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame do julgado anterior, sendo irrecusável a total correspondência entre os julgados colocados em confronto.



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.